Tribunal: TJMT
Processo: 0007919-75.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007919-75.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KATIA APARECIDA DE SOUZA NEVES - CPF: 513.079.361-72 (APELADO), KAMILA RODRIGUES BRAGA - CPF: 967.487.101-20 (ADVOGADO), AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO - CNPJ: 04.533.779/0001-61 (APELANTE), ALEXANDRE FONSECA DE MELLO - CPF: 266.610.418-46 (ADVOGADO), MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. - CNPJ: 05.577.343/0001-37 (APELANTE), FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - CPF: 861.479.861-04 (ADVOGADO), EDUARDO DE CARVALHO SOARES DA COSTA - CPF: 282.956.458-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO –
PRELIMINAR –
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA DETENTORA DA BANDEIRA DO CARTÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REJEITADA –
MÉRITO
– CARTÃO DE CRÉDITO NÃO AUTORIZADO – COMPRA NEGADA – EXISTÊNCIA DE LIMITE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADO – DANO MORAL – DEVIDO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO –
RECURSOS DESPROVIDOS.

A bandeira do cartão de crédito faz parte da cadeia de fornecedores de serviço de crédito e, portanto, responde solidariamente na hipótese de vício no serviço.

A recusa de cartão de crédito do consumidor, mesmo possuindo limite, configura-se falha na prestação do serviço e enseja, pelas peculiaridades do caso concreto, o reconhecimento de dano moral a ser indenizado.

A fixação do
quantum
dos danos morais deve ficar ao prudente arbítrio do julgador, levando em consideração o dano causado à vítima, a conduta do réu e a situação econômica das partes, o que foi analisado nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007919-75.2016.8.11.0041

APELANTES:

AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO e MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA.

APELADA:

KÁTIA APARECIDA DE SOUZA NEVES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pela
AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO
e pela
MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA
, contra sentença proferida pela MMª Juíza da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare Castrillon
, lançada nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por
KÁTIA APARECIDA DE SOUZA NEVES
, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar
as requeridas solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros legais de 1% (um porcento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do
decisum
(Súmula 362 STJ). Por fim, condenou as ora apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a
Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda
. suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao fundamento de que é indevida sua inclusão na cadeia de fornecedores, ante a ausência de relação contratual com a apelada.

No mérito, defende a inexistência de ato ilícito capaz de ensejar o dano moral pretendido, motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso (Id 68173545).

Por sua vez, a
Avista S/A Administradora de Cartões de Crédito
alega a ausência de irregularidade/ilegalidade na conduta da empresa recorrente capaz de ensejar o dever de indenizar, uma vez que a parte autora não produziu nenhuma prova de que teria experimentado algum abalo, razão pela qual pleiteia a reforma da sentença (Id 68174451).

Contrarrazões ofertadas pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id 68174463)

Preparo recolhido nos Ids 68174459 e 72491982.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
KÁTIA APARECIDA DE SOUZA NEVES

ajuizou ação de indenização por danos morais em face da
AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO
e da
MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA.
,

onde aduz que possui o cartão de crédito nº. 5298.6100.6910.8013, com limite no valor de R$2.029,57 (dois mil, vinte e nove reais e cinquenta e sete centavos), com as faturas e anuidades pagas em dia (Id 68172986).

Informa que ao tentar utilizar o mesmo foi surpreendida com a recusa na transação, momento em que entrou em contato com a operadora do cartão de crédito no dia 23/02/2016, sendo-lhe informada que dentro de 48h estaria liberado para compras.

Afirma que passado o período solicitado, nos dias 25/02/2016 e 29/02/2016 novamente não conseguiu utilizar o mencionado cartão, mesmo havendo limite para a cobertura do valor da compra, o que causou imenso transtorno, motivo pelo qual propôs a presente demanda indenizatória.

Ao final da tramitação regular do feito, a Magistrada
a quo
entendeu que restou caracterizada a falha na prestação do serviço, e a par disso, j
ulgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar
as requeridas solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do
decisum
(Súmula 362 STJ), bem como nas custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignadas ambas as partes recorrem, sendo que a
Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda.
suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao fundamento de que é indevida sua inclusão na cadeia de fornecedores, ante a ausência de relação contratual com a apelada, e quanto ao mérito propriamente dito, defende a ausência de irregularidade/ilegalidade na sua conduta capaz de ensejar o dever de indenizar, uma vez que a parte autora não produziu nenhuma prova de que teria experimentado algum abalo, razão pela qual pleiteia a reforma da sentença, sendo o mesmo argumento também expendido pela recorrente
Avista S/A Administradora de Cartões de Crédito
.

Pois bem.

Inicialmente, afasto a tese de ilegitimidade passiva da empresa detentora da bandeira do cartão de crédito, uma vez que, ao contrário do defendido, esta
faz parte da cadeia de fornecedores de serviço de crédito e, portanto, responde solidariamente na hipótese de vício no serviço.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL Nº 1008902-43.2017.8.11. 0002 APELANTE: MASTERCARD BRASIL LTDA (1ª apelação) REDECARD S/A e ITAU UNIBANCO S.A (2ª apelação) APELADO: LENIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI EMENTA RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – FRAUDE NAS OPERAÇÕES DE COMPRA E VENDA REALIZADAS VIA WHATSAPP – CARTÃO DE CRÉDITO CLONADO –
PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANDEIRA MASTERCARD – REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

– MANUTENÇÃO – MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. “Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, o art. 14 do CDC estabelece regra de responsabilidade solidária entre os fornecedores de uma mesma cadeia de serviços, razão pela qual as "bandeiras"/marcas de cartão de crédito respondem solidariamente com os bancos e as administradoras de cartão de crédito pelos danos decorrentes da má prestação de serviços”. (STJ – AgRg no AREsp 596237/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, Julgamento: 03/02/2015). Não tendo as requeridas logrado êxito em comprovar que a parte autora não se revestiu dos cuidados necessários ao efetuar a venda de mercadoria via whatsapp, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, do CPC), e, tendo as operadoras/administradoras do cartão de crédito autorizado a negociação entre a parte autora e o portador do cartão, são elas quem devem responder por eventuais fraudes no uso do cartão de crédito, risco inerente às atividades que desenvolvem. Sentença mantida”
(TJ-MT - AC: 10089024320178110002 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 14/10/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2020)

Quanto ao mérito, destaca-se que a relação existente entre as partes é de cunho consumerista, devendo a matéria ser apreciada à luz do
Código de Defesa do Consumidor
(artigos 2º e 3º), na medida que as apelantes figuram como prestadores de serviços e a apelada, na qualidade consumidora.

Logo, a responsabilidade civil deve ser analisada sob a ótica objetiva, conforme disposto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1.º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I o modo de seu fornecimento;

II o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III a época em que foi fornecido.

[...]

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro."

Desse modo, não demonstrado pelos fornecedores de serviços qualquer hipótese excludente, torna-se objetivamente responsável pela reparação dos danos causados pelo vício na prestação de serviço, como consequência do risco da atividade desenvolvida.

Nessa trilha, compulsando detidamente os autos, verifica-se que as apelantes não conseguiram demonstrar qualquer motivo plausível para realização do bloqueio do cartão de crédito da autora-apelada, praticando, desse modo, ato ilícito passível de indenização.

Por outro lado, a recorrida comprova que pagou a fatura do cartão de crédito até com data anterior ao vencimento (Id 68172986), bem como tentou resolver o problema acionando a requerida que lhe garantiu ter solucionado a falha, todavia, o cartão continuou bloqueado, conforme consta do acervo fotográfico de Id 68172988, impossibilitando a consumidora de fazer as suas compras, mesmo com limite disponível.

Logo, não há dúvida de que a parte autora suportou aborrecimentos e constrangimentos decorrentes do bloqueio infundado do cartão de crédito, uma vez que, à época dos fatos, havia limite disponível para compras, restando, portanto, caracterizada a ingerência arbitrária por parte das recorrentes em ocasionar a situação vexatória à consumidora.

Ressalta-se que a atividade desenvolvida pelas apelantes gera lucros, assim, devem suportar os prejuízos decorrentes de possíveis falhas verificadas em seu sistema operacional, o que não pode, de modo algum, transferir tal ônus a terceiros prejudicados.

Dessa maneira, não se desincumbindo do ônus que lhes eram inerentes (art. 373, II, CPC), resta evidenciada a falha na prestação do serviço, o que, por si só, afasta a incidência da excludente de responsabilidade de culpa de terceiro e de caso fortuito ou força maior, uma vez que a responsabilidade das empresas, está embasada na teoria do risco.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
CARTÃO DE CRÉDITO – BLOQUEIO INDEVIDO – DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – VERBA INDENIZATÓRIA ARBITRADA CONFORME OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – VALOR MANTIDO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

Há falha na prestação do serviço a ensejar a caracterização de dano moral quando a instituição financeira bloqueia o cartão de crédito do cliente de forma indevida e abrupta, sem qualquer justificativa plausível, motivo pelo qual o banco apelante deve ser responsabilizado pelos danos provocados à parte autora.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza”
(N.U 0039158-34.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 29/10/2019)

No que tange ao
dano moral
, vejo que se encontra devidamente caracterizado nos autos, haja vista que houve a recusa injustificada no pagamento do cartão de crédito, sendo incontroverso que essa medida trouxe considerável transtorno que ultrapassa o mero dissabor.

Assim, a reparação do dano causado deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, devendo ser suficiente de modo a desestimular a repetição dessa conduta lesiva. É necessário ainda levar em consideração, o grau da ofensa e as condições socioeconômicas do causador do evento danoso e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento ilícito e nem ser irrisório a ponto de entregar medida inócua.

Posto isso, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, reputo como razoável o valor de R$8.000,00 (oito mil reais) fixado na sentença, razão pela deve ser mantida.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
BLOQUEIO INDEVIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO – MODALIDADE PRÉ-PAGO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CARACTERIZADO – PEDIDO INDENIZATÓRIO PROCEDENTE
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. O ato da instituição financeira em bloquear o cartão de crédito pré-pago, sem notificação prévia, mantendo-o bloqueado, mesmo após constatar a inocorrência de fraude, bem como deixar de liberar o montante creditado no cartão, sem qualquer justificativa, constitui conduta ilícita indenizável (cf. art. 186 do Código Civil)”
(
N.U 0002510-81.2013.8.11.0055, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação, e, via de
consequência,
majoro
os honorários
advocatícios a serem suportados pelas recorrentes para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021